Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-58.2022.8.11.0108
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001199-58.2022.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ LAZARON - CPF: 549.234.769-15 (EMBARGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGANTE), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ALINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 752.468.991-87 (ADVOGADO), RUY SANTANA RESENDE NETO - CPF: 049.518.731-33 (ADVOGADO), MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 071.748.331-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PRODUTOR RURAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta p
elo ora embargado
, afastando a cláusula de eleição de foro constante de contrato de compra e venda de milho e reconhecendo a competência da Comarca de Tapurah/MT para o processamento dos embargos à execução. A embargante sustenta ocorrência de decisão surpresa, omissão quanto à validade da cláusula e à hipossuficiência do produtor rural, e erro material relativo à citação de precedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve decisão surpresa pela ausência de contraditório; (
ii
) apurar eventual omissão quanto à validade da cláusula de eleição de foro e à hipossuficiência do produtor rural; (
iii
) examinar a existência de erro material na citação de precedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de decisão surpresa não se sustenta,
pois
as razões recursais da apelação já haviam devolvido ao Tribunal a análise da abusividade da cláusula de eleição de foro, da hipossuficiência do produtor rural e da existência de precedentes relacionados, inexistindo violação ao contraditório (CPC, art. 10).

4.
A inexistência de omissão é constatada, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente os temas da validade da cláusula de eleição de foro e da hipossuficiência do produtor, decidindo pelo afastamento da cláusula em atenção à jurisprudência do STJ e ao princípio do acesso à justiça.

5.
Não há erro material na citação de precedentes, pois as decisões mencionadas, embora não envolvessem as mesmas partes, foram utilizadas como reforço argumentativo, ilustrando a uniformidade jurisprudencial em casos análogos envolvendo contratos idênticos da mesma empresa.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgamento, sendo instrumento restrito à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

7.
A interposição dos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem caracterizar, contudo, intuito manifestamente protelatório, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura decisão surpresa o julgamento que se limita a enfrentar as questões devolvidas pela apelação, ainda que com fundamentação jurídica não expressamente invocada pela parte.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos controvertidos do recurso.

Não há erro material na citação de precedentes utilizados como reforço argumentativo, mesmo quando não envolvam as mesmas partes do processo.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 10, 141, 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.925.737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.200.123/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 01.04.2019,
DJe
05.04.2019.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1001199-58.2022.8.11.0108

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

X
JOSE LUIZ LAZARON

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., contra o acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado (Id. no 310527898), que deu provimento ao recurso de apelação interposto por José Luiz
Lazaron
, afastando a cláusula de eleição de foro constante do contrato de compra e venda de milho e reconhecendo a competência da Comarca de Tapurah/MT para o processamento dos embargos à execução.

Nas razões recursais (Id. no 3
13055384
), a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em decisão surpresa, por suposta ausência de contraditório, além de omissão quanto à validade da cláusula de eleição de foro e à inexistência de hipossuficiência do produtor rural. Aduz, ainda, a ocorrência de erro material em razão da menção a precedentes que, segundo alega, não envolveriam as mesmas partes. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

O embargado apresentou contrarrazões (Id. no
315641363
), pugna
ndo
pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão celebrado entre produtor rural e empresa multinacional, fixando a competência da Comarca de Tapurah/MT. A embargante sustenta decisão surpresa, omissão e erro material.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não se verifica qualquer vício a ser sanado. A alegação de decisão surpresa não merece prosperar, pois as razões de apelação apresentadas p
elo apelante/embargado
já haviam devolvido ao Tribunal a análise da abusividade da cláusula de eleição de foro, da hipossuficiência do produtor e da existência de precedente com trânsito em julgado em processo correlato. O colegiado limitou-se a enfrentar as questões devolvidas, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC.

Ressalte-se, ademais, o brocardo jurídico “
da
mihi

factum
, dabo
tibi

ius
”, que traduz a regra de que, uma vez expostos os fatos pela parte, incumbe ao magistrado aplicar o direito pertinente ao caso concreto. Trata-se de corolário do art. 141 do CPC, segundo o qual o juiz
deve decidir a lide nos limites propostos, não estando vinculado à capitulação jurídica indicada pelas partes.

Assim, ainda que a parte não tivesse indicado de forma exaustiva todos os fundamentos jurídicos, a devolução dos fatos na apelação autorizava o Tribunal a apreciar a abusividade da cláusula e a hipossuficiência do produtor rural, aplicando o direito cabível sem que disso decorresse decisão
surpresa.

Igualmente, não há omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a validade da cláusula de eleição de foro e a hipossuficiência do produtor rural, concluindo pelo afastamento da cláusula em atenção ao princípio do acesso à justiça e à jurisprudência do STJ (
AgRg
no
AREsp
1.200.123/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 01.04.2019,
DJe
05.04.2019).

Também não procede a alegação de erro material. A menção a precedentes correlatos, tanto do TJSP quanto do TJMT, foi utilizada como reforço argumentativo, para demonstrar a uniformidade da jurisprudência sobre contratos idênticos firmados pela embargante com produtores rurais da região, não havendo equívoco a ser corrigido.

Em verdade, o que se extrai dos presentes embargos é mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que é vedado pela estreita via dos embargos declaratórios.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2o do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025